Tribunal: TJPA
Processo: 0818100-19.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818100-19.2022.8.14.0006

APELANTE: MICHEL CHAVES DE MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão em regime semiaberto, além de 433 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de recorrer em liberdade em sede de apelação; (ii) verificar se estão presentes provas suficientes de materialidade e autoria para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar a fração adequada de redução da pena em razão do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de recorrer em liberdade não deve ser conhecido, pois a apelação não é via adequada para impugnação da segregação cautelar, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do TJPA.

4. A condenação encontra respaldo em prova idônea, consistente no laudo toxicológico e no depoimento judicial dos policiais militares que relataram apreensão de maconha e cocaína com o réu.

5. O reconhecimento do tráfico privilegiado é cabível, pois o réu é primário, sem maus antecedentes e não integra organização criminosa. No entanto, a sentença fixou a redução em 1/6 sem fundamentação concreta, contrariando o entendimento do STJ que recomenda a aplicação da fração máxima de 2/3 quando não houver justificativa para redução inferior.

6. A pena deve ser redimensionada para 2 anos e 1 mês de reclusão e 208 dias-multa, com manutenção do regime semiaberto diante da presença de circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A apelação não é via adequada para pleito de liberdade provisória, devendo esse pedido ser formulado por
habeas corpus.
2. O depoimento de policiais em juízo constitui prova válida para embasar condenação por tráfico de drogas, desde que não demonstrada sua parcialidade. 3. Na ausência de fundamentação específica, a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado deve ser fixada no patamar máximo de 2/3, nos termos da jurisprudência do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 593; CP, art. 33, § 3º; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.05.2023; STJ, REsp 2.042.664/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Michel Chaves de Melo apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 4 anos e 4 meses e 2 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 433 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2003 (ID 80379769).

Em primeiro plano, o apelante pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade. Além disso, postula pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com o consequente abrandamento do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade (ID 81010145).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 15321358), conclusão acompanhada pela Procuradora de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 16788114).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA, de maneira que o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

Sob outro ângulo,
inexiste espaço para absolvição
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
delitiva restou comprovada por Laudo Toxicológico Definitivo n. 2022.01.003048-QUI (ID 15321334) que atestou que a substância entorpecente apreendida com o apelante tratava-se de dois tabletes de substância vegetal prensada, com peso total de 1.148g, composta por folhas, talos, hastes e sementes, com resultado positivo para THC, princípio ativo da
Cannabis sativa
L (maconha) e 110g de substância sólida, distribuída em três porções embaladas separadamente (duas em sacos plásticos incolores e uma em saco plástico branco leitoso) com resultado positivo para benzolmetilecgonina, identificada como cocaína.

De outro lado, a
autoria
delitiva exsurge do depoimento judicial dos policiais militares que flagrantearam o apelante, tal como consta na sentença condenatória, transcrita no essencial:

Em seu interrogatório, o réu MICHEL CHAVES DE MELO negou a autoria do delito, afirmando que a droga aprendida pelos policiais não era de sua propriedade, conforme registro em mídia juntada aos autos.

Seu depoimento, todavia, não se coaduna com os demais elementos probantes constantes nos autos, inclusive os depoimentos dos policiais MARCELO CHRISTI ARAÚJO DE OLIVEIRA e FERNANDO DE SOUZA LOPES, responsáveis pela prisão do réu, os quais confirmaram a versão apresentada perante a autoridade policial de que faziam ronda de rotina quando realizaram a abordagem do veículo que o acusado dirigia, encontrando em seu interior a substancia entorpecente conhecida como maconha, sendo que, após revistarem sua residência, localizaram a quantidade já referida da substância entorpecente conhecida por cocaína. (ID 15321339, pág. 2/3)

A defesa sustenta a fragilidade probatória do depoimentos dos policiais, porém a tese defensiva não se sustenta, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023), como se deu na espécie, o que inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório.

De outro lado, há margem para ampliar a fração de redução referente à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, reconhecida pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

No caso em análise, entendo aplicável a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/2006, uma vez que o acusado é tecnicamente primário, não há dados objetivos a indicar que tenha maus antecedentes, bem como não há informações de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.

[...]

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6, totalizando 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa, a qual tenho por concreta, definitiva e final, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento. (ID 15321339, pág. 4/5)

Como se vê, o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, aplicando a redução do privilégio no patamar de 1/6 (um sexto), sem, contudo, declinar fundamentação apta a justificar a fixação da referida fração.

Por tal razão, deve prevalecer o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que “a redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006 deve ser aplicada no grau máximo de 2/3, pois a quantidade de entorpecente já foi valorada na primeira fase da dosimetria” (
RESp n. 2.042.664/PA
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024), como se verifica na espécie.

À vista disso, redimensiono a reprimenda para fixá-la definitivamente em 2 anos e 1 mês de reclusão, e pagamento de 208 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por fim, mantenho o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, à vista da presença de circunstâncias judiciais favoráveis (CP, art. 33, § 3º).

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025